Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-75.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000007-75.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
JOSEFER RAMALHO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar,
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
2
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493
Apelante: Josefer Ramalho Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Regente Feijó
Voto no 24.462
Furto simples Recurso defensivo pleiteando, em
preliminar, o reconhecimento da prescrição e, no
mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou
por atipicidade da conduta pela aplicação do
princípio da insignificância e subsidiariamente, a
redução da pena corporal e da pena de multa -
Preliminar afastada - Prescrição não verificada
Mérito - Provas francamente incriminadoras

Confissão extrajudicial do réu corroborada pelos
depoimentos do policial e das testemunhas de
acusação - Falta de amparo legal quanto à alegada
insignificância
Pena criteriosamente dosada

Pena base fixada no mínimo legal Presentes as
atenuantes da menoridade relativa do réu e da
confissão espontânea Inteligência da Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça - A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal Aumento
de 1/6 em razão da continuidade delitiva Pena de
multa Impossibilidade de redução da pena de
multa Influência da situação financeira somente
na fixação do valor unitário do dia-multa - Pena
corporal substituída por duas restritivas de direitos
- Regime prisional fixado com critério Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 201/210,
acrescenta-se que o réu JOSEFER RAMALHO SILVA foi
condenado, como incurso no art. 155, caput, por duas vezes, na forma
do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
3
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no mínimo legal, substituída a pena corporal por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à
comunidade pelo prazo da reprimenda segregatória imposta, atentando-
se, na execução, para o disposto no art. 46 e §§ do Código Penal; e b)
prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação
social, no valor de um salário mínimo vigente à época do pagamento,
tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando, em preliminar,
o reconhecimento da prescrição e, no mérito, a absolvição por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta pela aplicação do
princípio da insignificância. Subsidiariamente, a redução da pena
corporal e da pena de multa (fls. 227/237).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 258/264).
É o relatório.
Por primeiro, insta salientar que, ao contrário do que
alega a douta defesa, inviável o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva.
O réu foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
4
meses de reclusão.
Assim, nos termos do art. 109, inciso V, cc. o art. 110,
§ 1o, ambos do Código Penal, o lapso prescricional é de 04 (quatro)
anos.
Sendo o réu menor de 21 anos de idade à época do
fato, o prazo é contado pela metade, ou seja, 02 (dois) anos, nos termos
do art. 115 do Código Penal. E, analisando o lapso temporal entre os
marcos interruptivos previstos em lei data do recebimento da denúncia
(02.02.2017 fls. 47), data da publicação da sentença (14.01.2019 - fls.
211) e a presente data, verifica-se não ter decorrido este prazo, nos
termos do art. 109, inciso V, cc. art. 110, § 1o e art. 115, todos do
Código Penal.
Afastada a preliminar, no mérito, tem-se que a r.
sentença monocrática merece ser mantida por seus próprios
fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos, pelo
que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 06/07, do
auto de exibição e apreensão de fls. 14, do auto de avaliação de fls. 25 e
da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
5
contraditório (sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta
certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça
incoativa.

Com efeito, a vítima Magda confirmou a subtração de
alguns objetos de sua residência. Contou que ela e seu filho iam sempre
à igreja e por isto, tinham o costume de deixar a chave no armário. Na
época dos fatos, Solange, uma amiga, estava hospedada em sua casa e
teve seu aparelho celular subtraído de dentro da residência. Antes disso,
o notebook da igreja já havia “sumido”. O réu foi identificado através
do rastreamento do aparelho celular furtado de sua amiga, que estava na
posse de Lena, que por sua vez, havia comprado de uma moça chamada
Carol. Descobriu-se que os outros bens furtados estavam com Carol,
pois ela havia anunciado a venda dos bens em um grupo na rede social.
Seu aparelho celular foi devolvido pela sogra de Carol. O notebook
também foi recuperado e estava na posse de Gabriela, que afirmou ter
comprado de Carol pelo valor de R$ 500,00.
Em complemento, o policial civil Lenison relatou que,
por meio de rastreamento de um dos celulares furtados e informações
passadas pela operadora de telefonia, conseguiram chegar a uma
determinada pessoa que estava na posse de um dos celulares furtados,
Samsung Galaxy, tendo ela informado que comprara o bem de Carolina.
Esta, por sua vez, informou que seu marido havia recebido o referido
bem do réu, como forma de pagamento a conserto realizado na
motocicleta dele. Foram até a casa do réu. Indagado, ele informou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
6
havia comprado o celular de uma pessoa que não se recordava do nome,
negando a subtração. Na delegacia, o réu acabou confessando a prática
delitiva.
As testemunhas Diogo e Carolina, vizinhos do réu, por
sua vez, confirmaram a negociação dos bens realizada com o réu. O
notebook foi oferecido à Carol, dizendo que foi comprado de um
terceiro, um dos celulares foi entregue à Diogo como forma de
pagamento pelo conserto da moto e o outro celular foi vendido para
Diogo pela quantia de R$ 120,00. Não desconfiaram da origem ilícita
dos objetos. Tomaram conhecimento de que os bens haviam sido
furtados quando o oficial de justiça veio à sua residência. Os bens foram
devolvidos à vítima. A genitora do réu lhes contou que ele confessou a
prática delitiva.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.
E, quanto à palavra do policial, importante frisar,
ainda, que ele exerce função pública relevante e presumidamente
cumpre a lei.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
7
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
De outra banda, a negativa judicial apresentada pelo
réu, afirmando ainda que foi forçado a assinar “um monte de coisa”,
nada leu e assinou; além de isolada, não convenceu, até porque, na fase
inquisitiva, ele confessou a prática delitiva, narrando com detalhes a sua
conduta criminosa:“...a vítima é frequentadora de uma igreja
evangélica, frequentada por sua genitora e que no dia e hora dos fatos,
sabia que não haveria ninguém no local pois a vítima e seus familiares
estariam no culto. Disse que o portão da casa estava encostado,
facilitando assim o seu acesso ao interior da casa. Tentou abrir a porta
da frente mas como estava trancada, deu a volta e na casa encontrou a
porta do fundo encostada. Entrou no imóvel e encontrou sobre a mesa,
dois aparelhos celulares, sendo um Samsung e outro LG, não se
recordando dos modelos, mas acrescentando que o Samsung era o de
cor dourada e o LG de cor branca. Além dos celulares, havia um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
8
notebook da marca Positivo, sem carregador. Que percebendo que não
havia ninguém no local, subtraiu para si os celulares e o notebook,
deixando a residência da mesma maneira que entrou, encostando a
porta dos fundos e o portão de entrada. Que não furtou nenhum outro
objeto além dos acima mencionados. Indagado sobre os motivos que o
levaram a praticar o furto, 'eu estava precisando de um celular e de um
notebook mas foi uma bobeira mesmo' (sic). Disse que sua intenção era
vende-los mas que acabou trocando o celular Samsung com Carolina
por outro aparelho. O aparelho LG, vendeu para o marido de Carolina,
Diogo, pelo valor de R$ 100,00. O notebook, foi também trocado por
Carolina, por um outro celular Samsung, modelo Gran Prime, de cor
bran Que passou o primeiro celular para a sua genitora e ficou com o
Gran Prime. Posteriormente vendeu o celular para um desconhecido,
aqui mesmo em Taciba, na rua, ao valor de R$ 300,00. Que foi
procurado por Magda que prometeu 'retirar a queixa de furto' caso seu
notebook aparecesse, fazendo com que o declarante desfizesse o
negócio com Caroline, e o notebook fosse devolvido à vítima...” (fls.
26).
Sabe-se que a confissão, ainda que extrajudicial, pode
interferir na prova produzida sob o crivo do contraditório, quando em
consonância com ela, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
9
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Não é crível que o réu tenha sido forçado a assinar o
termo de depoimento prestado na fase policial. Primeiro, porque o réu
nenhuma prova produziu para comprovar o que alegou, ônus que lhe
competia, nos termos do que dispõe o art. 156 do Código de Processo
Penal. Segundo, não há provas nos autos a demonstrar injusta prisão ou
perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar desqualificar a
atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade que lhe é
atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de
reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos policiais. E
terceiro, porque sua confissão ofertada na fase policial se mostra
coerente com as demais provas nos autos.

Não prospera o pleito da defesa para aplicação do
princípio da insignificância.
Em que pese os argumentos defensivos, o delito
praticado pelo apelante não pode ser considerado insignificante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
10
principalmente sob o prisma da preservação da ordem pública,
verificando-se que a conduta atribuída a ele, além de formalmente
típica, está imbuída de danosidade social e reprovabilidade pública. Ou
seja, in casu, não se pode reconhecer a irrelevância penal da conduta.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando
não preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma, Rel. Min, Celso de Mello,
julgado em 07/10/2008).
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do
Princípio da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada “a
profissão” do pequeno furtador. Insignificante para o aspecto penal
seria, por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha de papel, clips,
alfinetes e coisas semelhantes, diferente da materialidade demonstrada
na presente ação penal.
Não se pode olvidar que, para essa situação, quando
preenchidos os requisitos legais, a lei já prevê o privilégio. Não é o caso
aqui, pois os bens subtraídos foram avaliados em R$ 2.000,00 (fls. 25),
não podendo ser considerados de pequeno valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
11
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, seja pelo reconhecimento do erro de tipo permissivo, seja
por insuficiência probatória, restando isolada nos autos a tese defensiva,
não havendo motivo justificável para se alterar o já decidido em
primeiro grau, posto que devidamente comprovadas autoria e
materialidade do delito, assim como o dolo com que agiu, não havendo
nenhuma causa excludente de ilicitude.
Acertada a aplicação da regra da continuidade delitiva
entre os delitos, por estarem presentes os pressupostos do art. 71 do
Código Penal. Os crimes são da mesma espécie e eles foram praticados
em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante, não comportando reparo.
A pena base foi fixada no mínimo legal e, na segunda
fase, presente as atenuantes da menoridade relativa do réu e da
confissão espontânea, não houve redução da pena, observado o
entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça Súmula 231,
STJ, segundo o qual: “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase de aplicação da pena, em razão do
concurso formal, houve o aumento de 1/6 (um sexto) da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000007-75.2017.8.26.0493 -Voto no 24.462
12
Quanto à pena de multa, sem razão a douta defesa ao
pretender a sua redução.
A pena de multa é imposta cumulativamente com a
pena privativa de liberdade no preceito secundário da normal penal
incriminadora violada e a situação financeira do réu influi somente na
fixação do valor unitário do dia-multa, dentro dos parâmetros
legalmente previstos, sendo que, no presente caso, ele foi fixado no
mínimo.
A substituição da pena corporal por duas penas
restritivas de direitos atendeu ao disposto no art. 44 do Código Penal.
Por fim, o regime prisional (aberto) foi estabelecido
com critério.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada a preliminar,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator